Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, com objetivo de sanar omissão e contradição em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão sanável pela via dos aclaratórios é aquela em que incorreu o juízo quando deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter abordado, seja porque a parte o solicitou expressamente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha a obrigação de decidir sobre ela de ofício (CPC, art. 1.022, I). 2.2. A “contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp n.o 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
3. No caso, não se vislumbra no acórdão embargado nenhum dos vícios apontados pelo embargante, porquanto as questões relevantes para o correto deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas por este Tribunal no momento do julgamento das apelações interpostas, o qual expôs de forma clara e fundamentada as razões de decidir. 3.1. Quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o acórdão impôs a sua fixação por equidade, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e com o Tema Repetitivo no 1076 do STJ, demonstrando a adequação do entendimento, e mantendo a proporcionalidade e os princípios da razoabilidade na fixação da verba honorária.
4. O julgador não precisa examinar todas as teses e fundamentos apresentados pelas partes, bastando expor suas razões de decidir de modo a permitir a compreensão da decisão, mesmo de forma sucinta. 4.1. A solução do caso concreto resulta do livre convencimento dos julgadores, sem a obrigação de analisar a matéria conforme as teses, normas ou entendimentos jurisprudenciais indicados pela parte, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para motivar o decisum. 4.2. Este Tribunal analisou e decidiu, de forma fundamentada, todas as questões submetidas, razão pela qual não há falar em omissão e contradição no acórdão embargado quanto à matéria abordada nos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.